Tribunal: TCU
Processo: 006.114/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2814/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.114/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristina dos Santos (XXX.228.199-XX); Ana Carolina Vidigal (XXX.052.929-XX); Andreia de Lima Souza Artigas (XXX.350.309-XX); Edimila Maria da Costa (XXX.350.356-XX); Flavia Castanho Hubert (XXX.320.129-XX); Helena Moritz de Almeida (XXX.389.089-XX); Juliana Snak Rocha (XXX.345.719-XX); Maria Monaria Vitorino (XXX.856.114-XX); Rosi Daniela do Nascimento (XXX.179.076-XX); Uelisson Marchiotti Aparicio (XXX.668.479-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.